Tribunal: TJES
Processo: 5012596-70.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012596-70.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: REGINALDO DONATELI
RECORRIDO: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE LINHARES
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. REJEITADA. MÉRITO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. CHUVAS INTENSAS. SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA NO MUNICÍPIO. DESABASTECIMENTO DE ÁGUA. EXCLUDENTE DO NEXO DE CAUSALIDADE. CASO FORTUITO. FORÇA MAIOR. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE. PRECEDENTES. RECURSO DESPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

Defiro o pedido de gratuidade de justiça, ante a declaração de hipossuficiência, somada à ausência de elementos que infirmem a presunção de vulnerabilidade econômica (art. 99, §§2º e 3º, do CPC).

2. RELATÓRIO

Cuida-se de ação ajuizada por REGINALDO DONATELI em face de SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE LINHARES – SAAE, por meio da qual pretende indenização por danos morais, sob a alegação de interrupção de fornecimento de água por 8 dias, no período entre 29/11/2022 e 06/12/2022.

A r. Sentença JULGOU IMPROCEDENTE a pretensão autoral, RESOLVENDO o mérito, na forma do art. 487, I, do CPC.

Irresignado, o Requerente, ora Recorrente, interpôs Recurso Inominado, pretendendo a reforma da r. Sentença, sob alegações de (i) cerceamento de defesa, ante a não oportunização de produção de prova testemunhal e depoimento pessoal; (ii) configuração de falha na prestação do serviço e responsabilidade civil objetiva da concessionária Requerida; (iii) ausência de rompimento do nexo de causalidade sob o fundamento de caso fortuito ou força maior.

Foram ofertadas contrarrazões, pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

Inicialmente sustenta o Recorrente nulidade da r. Sentença vergastada, sob o argumento de cerceamento de defesa, uma vez que não fora oportunizada a produção de prova testemunhal e depoimento pessoal.

A preliminar não merece acolhida, porquanto o d. Juízo
a quo
exerceu correta e estritamente o poder-dever insculpido nos arts. 139, III e 370,
caput
e parágrafo único, do CPC, no sentido de apreciar as provas constantes nos autos e inadmitir, de forma fundamentada, as desnecessárias, inúteis ou protelatórias.

Com efeito, na hipótese dos autos, a prova documental produzida se mostra suficiente ao deslinde do feito, revelando-se desnecessária a produção de prova oral e depoimento pessoal postulados pelo ora Recorrente.

Assim, rejeito a preliminar de cerceamento de defesa.

MÉRITO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a r. Sentença não merece censura ao afastar a configuração de responsabilidade civil objetiva do Estado (art. 37, §6º, da CF), uma vez restar comprovada a quebra do nexo causal.

Conforme se depreende dos autos, há farta prova documental no sentido de que a interrupção do fornecimento de água decorreu de intensas e extraordinárias chuvas que assolaram todo o Município de Linhares, bem como que a localização do ponto de rompimento e o reparo da rede de distribuição tornaram-se sobremaneira dificultosos ante ao alagamento das ruas.

Dos autos se infere, inclusive, que o Chefe do Poder Executivo Municipal editou o Decreto nº 1.606/2022, declarando “situação de emergência” no Município de Linhares (art. 1º), em razão da “situação de anormalidade no âmbito do Município de Linhares/ES causados em razão da extrapolação da capacidade de escoamento de sistemas de drenagem urbana e consequente acúmulo de água em ruas, calçadas ou outras infraestruturas urbanas, em decorrência de precipitações intensas”.

Assim, conquanto a responsabilidade civil estatal detenha natureza objetiva (art. 37, §6º da CF), segundo a qual o dever de indenizar se impõe tão logo comprovada a existência de conduta, resultado e nexo causal, verifico que,
in casu
, há evidente quebra do nexo de causalidade entre o desabastecimento de água e a conduta estatal, uma vez demonstrada a direta influência do extraordinário nível de precipitação no resultado danoso narrado pelo Requerente.

Em casos similares, assim se consolidou a jurisprudência do c. STJ,
in verbis
:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. DECISÃO ULTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FORTES ENCHENTES NA ÁREA DO HOTEL. CHUVAS ANÔMALAS. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE MUNICIPAL. REVISÃO DAS CONCLUSÕES ADOTADAS PELA CORTE DE ORIGEM. SÚMULA 7/STJ. 1. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC. 2. Trata-se, na origem, de Ação de Indenização por danos decorrentes de fortes enchentes que assolaram a área do hotel, ora recorrente, durante os meses de janeiro de 2010 e janeiro de 2011, ocasionando transtornos aos proprietários e hóspedes. 3. Não há falar em violação dos arts. 141, 492 e 503 do CPC. Isso porque a Corte estadual, ao contrário do que faz crer o agravante, não extrapolou os pedidos apresentados no recurso formulado pelo município recorrido. Consoante a jurisprudência do STJ, "os pedidos devem ser interpretados lógica e sistematicamente, cabendo ao magistrado proceder à análise ampla e detida da relação jurídica posta." (AgInt no REsp 1.804.826/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 18/5/2020). No caso, a decisão foi exarada nos exatos limites do pedido, elaborado pela parte contrária, de declaração de "ausência de responsabilidade por parte da Municipalidade, ante a ocorrência de caso fortuito e força maior (...), denegando os danos não provados, os danos morais por incabíveis e os lucros cessantes." (fl. 3950, e-STJ). 4.
Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem concluiu estarem ausentes os requisitos ensejadores do dever de indenizar, tendo em vista a seguinte fundamentação: "Em suma, o laudo pericial constatou que em 2010 e 2011 houve chuvas anormais que elevaram o nível do Rio Atibaia (fls. 3973). À municipalidade não pode ser imputado o dever de indenizar, visto que pelas provas apresentadas é inequívoco que não houve omissão ou conduta reprovável que tenha contribuído para o danoso, tampouco possui a municipalidade atribuição para realizar obras em área quase rural de Rio de domínio estadua
l." (fls. 4026-4045, e-STJ). 5. Como se observa claramente do trecho acima transcrito, rever o entendimento, consignado pelo acórdão recorrido, quanto à ausência de responsabilidade da municipalidade, in casu, requer revolvimento do conjunto fático-probatório, inadmissível na via especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ. Nesse sentido: AgInt no AREsp 1.547.421/MS, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 20/5/2020; REsp 1.675.095/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 13/09/2017; AgRg no AREsp 659.655/PR, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 19/10/2015.

6. Agravo Interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.714.098/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/3/2021, DJe de 19/3/2021)

No mesmo sentido, o entendimento exarado pela jurisprudência do eg. TJES:

APELAÇÃO CÍVEL.
RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO DE SERRA. ALAGAMENTO. VOLUME INESPERADO E IMPREVISÍVEL DE CHUVAS. FORÇA MAIOR. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE
. RECURSO PROVIDO. 1. - A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público baseia-se no risco administrativo, sendo objetiva, cuja caracterização exige os seguintes requisitos: ocorrência do dano; ação ou omissão administrativa; existência de nexo causal entre o dano e a ação ou omissão administrativa. Contudo, a mencionada responsabilidade objetiva não é absoluta, uma vez que pode ser reduzida e até mesmo excluída nas hipóteses de caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima. 2. -
As fortes chuvas ocorridas no final do ano de 2013 fizeram com que o Estado do Espírito Santo atingisse marcas imprevisíveis e inimagináveis em volume de água em números de desabrigados e desalojados, configurando, portanto, força maior apta a excluir a responsabilidade de ente municipal por alagamentos
. 3. - Recurso provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 048140287250, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 23/08/2022, Data da Publicação no Diário: 02/09/2022)

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO VOLUNTÁRIA.
RESPONSABILIDADE CIVIL DOS ENTES FEDERADOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA POR ATOS COMISSIVOS OU OMISSIVOS. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. CHUVAS EXTRAORDINÁRIAS. CARACTERIZAÇÃO DE CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO ENTE MUNICIPAL
. EDIFICAÇÃO EM ÁREA IRREGULAR. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I A jurisprudência do Excelso Supremo Tribunal Federal perfilha no sentido de que a responsabilidade civil dos Entes Federados é objetiva, independentemente da natureza do ato (comissivo ou omissivo), nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Republicana de 1988. Precedentes. II. Para que seja caracterizada a responsabilidade civil do Ente Municipal, faz-se necessária a presença dos seguintes requisitos cumulativos: a) existência de um dano; b) ação ou omissão administrativa; c) ocorrência de nexo causal entre o dano e a ação ou omissão administrativa; e d) ausência de causa excludente da responsabilidade estatal. III.
Na hipótese dos autos, as chuvas que ocorreram no Espírito Santo, no ano de 2013 alcançaram um recorde mundial, atingindo um total, no local, de 564,90 mm (quinhentos e sessenta e quatro vírgula noventa milímetros) de altura de água, maior índice verificado desde o ano de 1947, conforme se verifica da Resposta ao quesito 13 do Laudo Pericial, acostado em mídia digital à fl. 242, configurando-se, portanto, uma causa excludente da responsabilidade estatal, caracterizada como caso fortuito ou força maior
. IV.
Diante do evento imprevisível e inevitável, qual seja, a ocorrência de chuvas em nível extremamente superior ao estimado para aquele período, torna-se impossível exigir que o Município Recorrente tivesse adotado medidas preventivas e extraordinárias para combater a grande quantidade de chuva que acometeu todo o Estado do Espírito Santo durante referido período
. Precedentes. V. Destaca-se que a edificação do Recorrido é irregular, tendo sido construída em local inapropriado, sem qualquer autorização do Ente Municipal para sua construção, consoante se constata pela Nota Técnica Nº 007/2015, emitida pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente do Município da Serra, às fls. 54/76. VI.
In casu, a responsabilidade civil do Município Recorrente deve ser afastada: a uma, porque não restou adotada pelo ordenamento a teoria do risco integral, sendo imprescindível, dentre outros requisitos, a presença do nexo de causalidade entre o dano e a ação ou omissão administrativo; a duas, tem-se caracterizada a força maior, a ponto de romper o nexo causal, diante da imprevisibilidade das chuvas em patamares recordes
; a três, porque tal contexto não permitia reconhecer que era exigível do Município Recorrente a prévia adoção de medidas preventivas; e a quatro, por conta da irregularidade da edificação da parte Autora em área inapropriada, tanto que não contou sequer com a autorização do Ente Municipal. VII. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 048140286765, Relator : NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/02/2022, Data da Publicação no Diário: 24/03/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO.
RESPONSABILIDADE CIVIL ESTATAL. ENCHENTE. CHUVAS EM GRANDE PROPORÇÃO. EVENTO QUE ULTRAPASSOU A NORMALIDADE. FORÇA MAIOR. EXCLUDENTE DO NEXO DE CAUSALIDADE. AFASTADA A RESPONSALIBILDADE DO MUNICÍPIO. AUSÊNCIA DE FALHA ESTATAL
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Segundo assentado pelo STF, a Constituição Federal, no art. 37, § 6º, consagra a responsabilidade civil objetiva das pessoas jurídicas de direito público e das pessoas de direito privado prestadoras de serviços públicos , sendo que, para a caracterização da responsabilidade civil estatal, há a necessidade da observância de requisitos mínimos para aplicação da responsabilidade objetiva, quais sejam: a) existência de um dano; b) ação ou omissão administrativa; c) ocorrência de nexo causal entre o dano e a ação ou omissão administrativa; e d) ausência de causa excludente da responsabilidade estatal (RE 136861, Relator(a): EDSON FACHIN, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 11/03/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-201 DIVULG 12-08-2020 PUBLIC 13-08-2020 REPUBLICAÇÃO: DJe-011 DIVULG 21-01-2021 PUBLIC 22-01-2021). 2.
O excesso de água causado pelas fortes e intermitentes chuvas no final do ano de 2013 (que representou o maior volume de precipitação em curto período desde o início das medições meteorológicas do Estado, há 90 anos, e que, portanto, ultrapassou à normalidade), num local naturalmente propício ao alagamento (área de brejo) e que foi ocupado irregularmente, em que os corpos hídricos são monitorados, e que antes das chuvas estava com a limpeza regular, caracteriza força maior (compreendido como evento previsível, mas inevitável), que afasta a responsabilidade do Município, porquanto excludente do nexo de causalidade
. 3. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão autoral, condenando a parte autora, ora apelada, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça concedida. (TJES, Classe: Apelação Cível, 048180167917, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/11/2021, Data da Publicação no Diário: 22/11/2021)

Além disso, também não se vislumbra responsabilidade civil estatal de natureza omissiva, com base na alegada demora em solucionar o problema, tendo em vista restar demonstrado que o estado generalizado de alagamento das ruas tornou dificultosa e retardou a identificação do ponto de ruptura das tubulações, fato que sinaliza a inexistência de falta do serviço ou de sua deficiência.

Lembre-se que, tratando-se de conduta estatal omissiva genérica, a responsabilização do Requerido, neste ponto, dependeria da demonstração de ausência ou deficiência do serviço, conforme se infere da jurisprudência do eg. TJES:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DANO MORAL. CONDUTA OMISSIVA. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. DANOS DECORRENTE DE CHUVAS. ÍNDICE PLUVIOMÉTRICO IMPREVISÍVEL. RECORDE HISTÓRICO. INEXISTÊNCIA DE CONDUTA NEGLIGENTE DO MUNICÍPIO. FORÇA MAIOR. SENTENÇA REFORMADA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Em que pese o art. 37, §6º, da Constituição Federal, estabelecer a responsabilidade objetiva do Estado,
Quando se trata de omissão, contudo, a doutrina e a jurisprudência prevalecentes reconhecem que a responsabilidade estatal é de natureza subjetiva, com necessidade de demonstração da culpa do ente na ausência ou deficiência de um serviço que estava obrigado a prestar (omissão ilícita)
. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024170332894, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/07/2021, Data da Publicação no Diário: 24/08/2021); 2. O laudo técnico esclareceu que a atividade pluviométrica na região superou os registros históricos de 100 anos, indicando que, Devido ao volume de precipitação ocorrido e as condições da macro e micro drenagem, não haveria possibilidade de se evitar o alagamento de parte do bairro Central Carapina . 3.
Considerando que mantida a regra ordinária do ônus probatório do art. 373 do CPC, não se desincumbiu a apelada do ônus que lhe cabia, notadamente comprovar qualquer conduta negligente do município que tenha concorrido para os danos alegados
; 4. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 048180168162, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 06/06/2023, Data da Publicação no Diário: 23/06/2023)

Ante o exposto, sob qualquer das óticas aventadas na exordial, não se faz possível falar em violação ao dever de prestação de serviço adequado e contínuo (art. 6º, §1º, da Lei nº 8.987/95 c/c art. 22 do CDC), mas sim e apenas de concretização de hipótese legal de interrupção do serviço (art. 40, I e II, da Lei nº 11.445/07), inclusive, porquanto demonstrado que o Requerido, ora Recorrido, adotou medidas para manutenção do abastecimento de água, por meio de caminhões-pipa (ID 5849090, 5849092 e 5849093).

Também nesse sentido, a jurisprudência das Turmas Recursais do eg. TJES, valendo conferir, por todos: (1) Recurso Inominado nº 5002962-16.2023.8.08.0030, Relator: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA, Órgão julgador: 2ª Turma Recursal, Data: 06/09/2023; (2) Recurso Inominado nº 5003708-78.2023.8.08.0030, Relator: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON, Órgão julgador: 2ª Turma Recursal, Data: 05/09/2023.

Tampouco se vislumbra violação do direito básico do consumidor à informação clara, adequada e tempestiva (art. 6º, III, do CDC), uma vez adotadas medidas abrangentes de informação da população (ID 5849089 e 5849090).

Nesse sentido, o despacho subscrito pelo Chefe da Seção de CECC (ID 5849089) é corroborado pelas demais provas dos autos.

Sob essa motivação, não encontro motivação para reformar a r. Sentença vergastada, devendo a mesma ser mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Do exposto, conheço do Recurso Inominado interposto e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo incólume a r. Sentença. Condeno o Recorrente em custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, todavia, suspendo a exigibilidade do pagamento das referidas verbas, na forma do art. 98, §§2º e 3º, do CPC.

RAFAEL DE OLIVEIRA LIMA

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)